Tribunal: TJMT
Processo: 1004769-17.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004769-17.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CRISTIANE DOS SANTOS TEALDO - CPF: 049.387.401-17 (ADVOGADO), CRISTIANE DOS SANTOS TEALDO - CPF: 049.387.401-17 (IMPETRANTE), OSMAR NUNES SILVA - CPF: 047.720.921-10 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 069.833.201-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR - PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS - GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES (
MACONHA, PASTA BASE E PAPELOTES DE COCAÍNA
) - REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6 E 25 DA TCCR/TJMT - CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES PARA O CASO VERSANDO - HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1. Diante da análise das circunstâncias em que o indiciado foi surpreendido, a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, a natureza das substâncias (maconha e cocaína) e as condições em que as drogas foram encontradas, presumem o envolvimento do paciente no comércio de entorpecentes, o que ressalta o perigo de sua liberdade.

2. “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT).

3. “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT).

4. Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando
“exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 8/3/2024).

5
. Ordem denegada
em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado por Cristiane dos Santos Tealdo em benefício de
OSMAR NUNES SILVA
, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da Ação Penal n. 1003137-18.2023.8.11.0023, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Em suas razões a impetrante informa que o paciente foi detido no dia 13/11/2023 em suposta situação de flagrante pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06 e que a autoridade coatora concluiu pela imprescindibilidade da prisão provisória para fins de garantia da ordem pública.

Sustenta que o suposto risco de reiteração delitiva foi afirmado com base na quantidade de droga apreendida, contudo na denúncia ofertada não lhe foi imputado o crime de associação ao tráfico (art. 35, da Lei n. 11.343/06), postulando, assim, pela possibilidade de substituição da medida cautelar extrema.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja cessado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possa ele aguardar em liberdade o julgamento definitivo, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas.

Writ
instruído

com os documentos de Ids. 204406695, 204409654, 204409656, 204409657 e 204409677.

O pedido de liminar para que fosse revogada a prisão preventiva, “
com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
” foi indeferido por esta relatoria (Id. 204748689).

Informações prestadas no Id. 205263165.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id. 206113698).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Desembargador
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que o ora paciente
OSMAR NUNES SILVA
foi preso em flagrante no dia 13/11/2023, diante da existência de indícios capazes de vinculá-lo ao crime de tráfico de drogas.

Submetido à audiência de custódia, teve homologado o Auto de Prisão em Flagrante, sendo convertido em prisão preventiva sob o argumento da garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública, permanecendo segregado desde então.

O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelo juízo de origem, ao argumento de não ter sido demonstrada alteração do quadro fático que justificasse a segregação cautelar do paciente, estando esta lastreada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria e na gravidade concreta do crime que lhe é imputado (Id. 204409654).

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas na exordial.

A impetrante alega que o crime imputado ao paciente não possui em seu
modus operandi
o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, de forma que sua liberdade não compromete a ordem pública, bem como é primário, possui residência fixa e emprego lícito, nada obstando que se substitua a prisão por medidas cautelares diversas.

No caso versando verifico que na audiência de custódia o juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva, com vistas à garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão assim fundamentada:

“Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de BRUNA RODRIGUES DA SILVA e OSMAR NUNES SILVA, autuado(a)(s) pela prática, em tese, do crime previsto no(s) artigo(s) 33 e 35 da Lei 11.343/06.

(...)

Examinando detidamente os elementos colhidos no presente feito e a sistemática dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal,
constato que a decretação da prisão preventiva do flagranteado OSMAR NUNES SILVA é medida que se impõe
.

(...)

Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência dos crimes e indícios de autoria que recaem sobre OSMAR NUNES SILVA, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelos termos de depoimentos, termo de apreensão, laudo preliminar de constatação de entorpecente, o qual constatou que a porção apreendida apresentou resultado positivo para maconha e cocaína.

In casu,
OSMAR NUNES SILVA, encontra-se preso pela prática, em tese, de crimes de tráfico de drogas, o que, aliado aos outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva à segurança pública, desequilibrando o tecido social
.

A quantidade e diversidade de droga apreendida é considerável, de modo que o indiciado tinha em seu poder “19 (dezenove) unidade(s) de Substância análoga a Maconha - 05 (cinco) Tabletes Grandes de Maconha, 02 (duas) Porções Grandes de Maconha 01 (um) Tablete Grande de Pasta Base; 09 (nove) Papelotes de Cocaína; 02 (duas) Porções Grandes de Cocaína”, conforme termo de apreensão n° 2023.16.467317(Num. 134290307 - Pág. 1) e laudo preliminar de constatação de substância entorpecente 2023.16.467317 (Num. 134290309 - Pág. 2).

Diante da análise, dadas as condições em que o indiciado foi flagrado, a quantia e variedade de droga apreendida, a natureza da droga (substância análoga à maconha e cocaína) e as condições em que o entorpecente foi encontrado, ficou sobejamente demonstrado que o indiciado dedica-se à mercancia de entorpecentes, o que demonstra o periculum libertatis
.

Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da segregação corporal é a medida eficaz para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, especificamente no que tange ao crime de tráfico de entorpecente, uma vez que, na maioria das vezes, os agentes, estando em liberdade, voltam à prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública e desassossego à sociedade.

(...)

Insta salientar
, outrossim, que por
não ser esta a primeira vez que o preso se envolve na prática de fatos considerados crimes, demonstra conduta perigosa, que não se intimida com a atuação da Justiça e que não pretende se ressocializar
.

(...)

Do que consta dos autos, resta demonstrado que medidas cautelares diversas da prisão não serão capazes de pôr fim à prática de condutas delitivas por parte das detidas
” (grifo nosso) (id. 204406690).

Recebida a denúncia, a prisão preventiva foi mantida ao argumento de inexistência de alteração do quadro fático e que a custódia cautelar estaria alicerçada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como diante da natureza grave do crime, concluindo ser a manutenção do encarceramento a medida mais ajustada na hipótese dos autos, conforme decisão vista no Id. 204409654.

Os indícios de autoria e materialidade estariam demonstrados pelos depoimentos constantes dos autos de origem, pelo Termo de Apreensão n. 2023.16.467317 (Id. 136014816 - PJe 1º Grau) e Laudos Preliminares de Constatação Substância Entorpecente (id. 136014818, 136014819 e 136014820 - PJe 1º Grau).

Conforme bem frisado no parecer ministerial:

“Não se pode olvidar que o ponto nodal da questão diz respeito à renitência delitiva, pois
o Paciente, mesmo ostentando outras ações penais, uma delas por tráfico de entorpecentes, não exitou em voltar a delinquir
, consoante expôs o Magistrado na decisão” (grifo nosso) (id. 206113698).

Diante disso, entendo que existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos na posse do paciente, qual seja,
19 (dezenove) unidade(s) de Substância análoga a Maconha - 05 (cinco) Tabletes Grandes de Maconha, 02 (duas) Porções Grandes de Maconha 01 (um) Tablete Grande de Pasta Base; 09 (nove) Papelotes de Cocaína; 02 (duas) Porções Grandes de Cocaína”, conforme termo de apreensão n. 2023.16.467317 (Num. 134290307 - Pág. 1) e laudo preliminar de constatação de substância entorpecente 2023.16.467317
, além do fato de o paciente ostentar antecedentes criminais, inclusive por crimes de mesma natureza.

Com efeito, o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT dispõe que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Além disso, tem-se o Enunciado n. 06 no sentido de que

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo singular já havia destacado que:

“(...) atento aos autos,
verifica-se da ficha de antecedentes que o acusado possui outras passagens, inclusive por crimes de mesma natureza, o que conforme entendimento dos tribunais superiores indica concreto risco reiteração delitiva
, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...)

Os fundamentos da preventiva, por sua vez, igualmente, permanecem latentes.

O encarceramento é a medida que mais se ajusta à gravidade do crime, às circunstâncias do fato, as quais, evidentemente, devem ser analisadas em cada caso concreto.

Assim, analisando o caso em contendo verifico que
não há como aplicar outra medida cautelar menos gravosa ao autuado, já que se mostraram insuficientes e ineficazes para a aplicação da lei penal, somado ao fato de que as medidas foram descumpridas
, sendo a segregação cautelar medida excepcional que deve se impor.” (grifo nosso) (id. 204409654).

Com efeito, dispõe o art. 282 do CPP que:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...)

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
” (grifo nosso).

Lado outro, o art. 312, do CPP, dispõe que:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares”.

Verifica-se que a decisão combatida está fundamentada em todos os necessários requisitos legais, estando hígida, portanto.

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, o que se denota do trecho reproduzido em linhas anteriores, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE IMPOSTA - IRRESIGNAÇÃO - PRETENSÃO - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PARA RESTABELECIMENTO DO TRATAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA DEPENDENTES QUÍMICOS (ALCOOLISMO) - INVIABILIDADE -
INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS (ART. 319 DO CPP)
-
REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 06 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
– TEMA A SER EQUACIONADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, DIANTE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ART. 26 DO CP E ART. 149 DO CPP – ORDEM DENEGADA. In casu, a segregação cautelar do paciente se faz necessário em maior medida, pois, não se mostram suficientes a aplicação de medidas cautelares mais brandas (art. 319 do Código de Processo Penal), tendo em vista que lhe foram oportunizadas por diversas vezes e descumpridas”. (N.U 1022242-50.2023.8.11.0000, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023) (grifo nosso).

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA
- NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS FOI TORTURADO PELOS AGENTES POLICIAIS - RECONHECIMENTO - INVIABILIDADE - MATÉRIA QUE DEMANDA APROFUNDADA ANÁLISE DE PROVAS - VIA ELEITA INADEQUADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA -
MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS E RISCO À ORDEM PÚBLICA E REITERAÇÃO DELITIVA
- PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA NO CASO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - OFENSA - INOCORRÊNCIA - NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO -
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DESCABIMENTO – HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA
. (...). Não há se falar em ausência de fundamentação quando
evidenciado na decisão proferida o fumus comissi delicti, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o periculum in libertatis, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, diante dos crimes supostamente praticados
. Além disso,
o Enunciado n. 6 diz que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.” Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. O decreto de prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade, pois esse tipo de prisão tem natureza meramente processual e acautelatória, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena, decorrente de sentença final condenatória, sendo, pois inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal”. (N.U 1030289-13.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 05/03/2024, Publicado no DJE 07/03/2024) (grifo nosso).

Portanto, em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ:

“as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”. (AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 8/3/2024).

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024